Tribunal: TJSP
Processo: 1094977-26.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Improcedência dos pedidos – Representação comercial – Ausência de registro no órgão competente – Incidência da Lei n.o 4.886/65 afastada – Aplicação do Código Civil – Reconhecimento – Precedentes do C. STJ – Natureza de credenciamento ou prestação de serviços de agente autorizado no mercado consumidor – Empresa

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Improcedência dos pedidos – Representação comercial – Ausência de registro no órgão competente – Incidência da Lei n.o 4.886/65 afastada – Aplicação do Código Civil – Reconhecimento – Precedentes do C. STJ – Natureza de credenciamento ou prestação de serviços de agente autorizado no mercado consumidor – Empresa credenciada – Descontos das comissões e cobrança após o distrato dos negócios jurídicos – Possibilidade – Expressa previsão contratual – Cláusulas contratuais lícitas e legais – Inadimplemento caracterizado – Confissão de dívida – Pagamento da primeira parcela – Reconhecimento – Exercício regular do direito do credor ao realizar anotação negativa das dívidas nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.